Tribunal: TJMT
Processo: 1030410-37.2020.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030410-37.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO ALVES PEREIRA - CPF: 287.120.358-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIENE FERREIRA PEREIRA - CPF: 807.800.671-34 (VÍTIMA), LEANDRO DA SILVA AMORIM - CPF: 042.340.091-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY DA SILVA AZEVEDO - CPF: 902.941.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – RECURSO DEFENSIVO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROGRESSÃO CRIMINOSA – PRINCÍPIO DA CONSUMAÇÃO OU ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA AO DELITO DE LESÃO CORPORAL – CRIMES PRATICADOS COM DESÍGNOS AUTÔNOMOS –
PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – PENA READEQUADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROV
IDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não cabe nulidade da sentença, quando, ainda que sucinta, está clara e suficiente as razões do convencimento do Juízo
a quo
. A motivação sucinta satisfaz o dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

Inviável a absorção do delito de ameaça pelo o crime de lesão corporal, se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. Condutas que se revelam autônomas e independentes entre si, resultantes de desígnios autônomos.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade e os motivos do crime foram alicerçados apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do Código Penal, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Júlio Alves Pereira
contra a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
1030410-37.2020.8.11.0003
, que o condenou por violação aos arts. 147
e 129, § 9°,
c/c
o
art. 61, inciso II, alínea “
f
”, nos termos do art. 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,
à pena de 5 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração
– Id. 156943778,
pp. 1-11.

Nas razões recursais, a defesa preliminarmente postulou pela nulidade da sentença, alegando ausência de fundamentação, e consequentemente requereu absolvição do acusado do crime de ameaça
, ao argumento de que o delito foi praticado no mesmo contexto fático do crime de lesão corporal, não devendo ocorrer a dupla condenação.

Subsidiariamente, se mantida a condenação, requereu a readequação da pena aplicada, porquanto,
“a decisão, para todos os delitos, readequar a pena-base aplicada, tendo em vista o bis in idem na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compões a culpabilidade em sentido estrito”
.

Por fim, pugnou pela readequação da pena-base quanto ao delito de lesão corporal, tendo em vista a valoração negativa dos motivos do crime – Id. 156943782, pp. 1-8.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 156943786,
pp. 1-5.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso interposto – Id. 157749185, pp. 1-7.

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A peça acusatória narra que:

“(...) Em 5/12/2020, por volta das 22h50min, na residência comum, localizada na Rua Jerônimo Domingos da Silva, s/n°, Bairro Jardim das Flores, próximo do Bar da Dona Socorro, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpe, cabeçadas e enforcamento,
ofendeu a integridade corporal e a saúde
da companheira Eliene Ferreira Pereira, causando edema em região frontal direita e em região escapular esquerda e hematoma em região frontal esquerda; e, com atos, ações e palavras,
ameaçou causar mal injusto e grave
contra a companheira Eliene Ferreira Pereira, conforme laudo pericial n° 200.1.02.2020.027220-01, BOPM 2020.299167 e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há três meses.

No dia, hora e local dos fatos, embriagado, o denunciado chegou em casa, acordou a vítima, xingou-a enforcou-a, jogou-a no sofá, deu cabeçadas nela e ameaçou-a com uma arma de fogo, dizendo que daria um tiro na cara dela e fugiria. Em seguida, o denunciado saiu da casa com a arma de fogo. Acionados, os policiais militares foram ao local, prenderam o denunciado em flagrante delito, fizeram buscas, mas não encontraram a arma.

Interrogado, o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio –
Id. 156943743.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia,
e foi-lhe
imposta a pena de 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação dos danos causados pela infração.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, pugnando pela nulidade da sentença, e consequentemente pela absolvição do acusado, sustentando que os crimes foram cometidos em mesmo contexto fáticos. Por fim, caso a sentença seja mantida, postula a readequação da sanção basilar aplicada, tendo em vista o
bis in idem
na análise da culpabilidade e dos motivos do crime.

Da nulidade da sentença

Insurge-se a defesa nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Todavia, verifico que a Juíza singular analisou as situações dos crimes de ameaça e lesão corporal, e reconheceu que foram cometidos mediante desígnios autônomos, ainda que sucintamente.

A Juíza prolatora da sentença objurgada, como se observa, consignou devidamente as razões do seu convencimento, destacando os fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes à compreensão e à solução da controvérsia, e que a conduziram à condenação do acusado, nos termos descritos na denúncia, não estando, portanto, obrigada a apreciar cada tese defensiva e nem afastá-las de forma individualizada.

A propósito sobre o tema, tem-se os seguintes julgados,
in verbis:

“(...) Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, a fundamentação sucinta não significa ausência de fundamentação e, tendo em conta o livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a responder a cada argumentação apresentada pela defesa, bastando declinar os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão (...)”
(TJDF, Apelação Criminal n. 07065870320208070009, Relator: Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 28.4.2022).

“(...) Não cabe nulidade da sentença, quando, ainda que sucinta, está clara e suficiente as razões do convencimento do juízo a quo.

A motivação sucinta satisfaz o dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da CF/88.

Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento de testemunha ocular dos fatos.

Inviável a absorção do delito menos grave (ameaça) pelo mais grave (lesão corporal) se o primeiro não se mostra como fase ou meio necessário de preparação ou de execução do último. Condutas que se revelaram autônomas e independentes entre si, resultantes de desígnios autônomos.
(N.U 0002210-32.2015.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6.7.2021)

Sendo assim, inviável a pretendida nulidade da sentença, uma vez que a Juíza
a quo
fundamentou, nos termos do art. 93, inciso IX, da CF/88, de modo que rejeito esta alegação trazida pela defesa.

Do crime de ameaça no mesmo contexto fático e progressão criminosa

A defesa sustenta que o crime de ameaça foi cometido no mesmo contexto fático e progressão criminosa, devendo assim a primeira conduta ser absorvida pelo delito de lesão corporal, ao argumento de que o acusado proferiu a promessa de causar mal injusto e grave contra a vítima e, em sequência provocou as lesões.

Da detida análise deste caderno processual, verifico, que a pretensão defensiva não merece acolhimento, pois no presente caso, o delito de ameaça não configurou meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do crime de lesão corporal, haja vista que foram praticados de forma autônomas e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o crime meio e a infração penal fim.

Observa-se dos autos que, as lesões corporais contra a vítima consistem em golpes de cabeçadas, enforcamento e facãozadas
,
e o crime de ameaça

consistiu em ameaçar de morte, dizendo que daria um tiro na cara da vítima e fugiria, tanto que utilizou a arma de fogo para ameaçá-la

não havendo nexo de dependência entre as condutas praticadas, o que faz com que o crime de ameaça não tenha sido meio necessário para a configuração do delito de lesão corporal.

Desse modo, não há absorção de crime de ameaça pelo de lesão corporal, visto que a intenção do apelante quando do cometimento do delito de ameaça, era a de reafirmar sua capacidade de intimidar a vítima, de lhe praticar contra ela um mal maior, que foi ameaçada de morte.

Portanto, evidenciado que o crime de ameaça, trata-se de crime autônomo, sendo percorrido o caminho delitivo previsto na norma legal e alcançando seu fim, pois enquanto o delito de lesão corporal cessa junto com as agressões, o crime de ameaça protrai além do momento em que se profere a intimidação que poderá ser praticada no futuro, perturbando as estruturas emocionais da vítima, o que de fato ocorreu no caso, porquanto os elementos circunstâncias contidos nos autos individualizam a agressão e a ameaça, ambas descritas na denúncia.

A respeito do tema, trago o seguinte julgado,
in verbis
:

“(...) Não se afigura possível a aplicação do princípio da consumação porque “o crime de ameaça não configura meio necessário e tampouco fase normal de preparação para a prática de delito de lesões corporais” (TJMT, Ap 135890/2017) (...)”
(N.U 0003415-91.2017.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17.11.2018).

Superada a tese absolutória, insurge-se a defesa contra a dosimetria estabelecida na sentença, requerendo a readequação da sanção basilar.

Aduz que, ao analisar a culpabilidade do agente a Juíza singular adotou argumentos inidôneos, pois destacou que
“a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía o mesmo total de consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

Ressalta, portanto, que a consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de adoção de conduta diversa são os elementos que compões a culpabilidade em sentido estrito.

Da detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva merece acolhimento.

Sabe-se que a culpabilidade mencionada no art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de reprovabilidade, censurabilidade, que recai sobre o autor do fato típico, o qual, podendo agir de modo diverso, não o fez.

No caso em espécie, a magistrada singular estabeleceu a pena-base do delito de ameaça em 1 mês e 10 dias de detenção, por valorar negativamente a culpabilidade, e 3 meses e 20 dias de detenção em relação ao delito de lesão corporal, pelos vetores negativos da culpabilidade e dos motivos do crime, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença:

Do crime de ameaça:

“(...)
I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado.

O
motivo

do

crime
,
segundo assentou a jurisprudência dominante “...quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito. ” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
(...)”
– Id. 156943777, pp. 7-8.

Da lesão corporal:

“(...)
I
– Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social
e a
personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V –
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI –
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
(...)” –
Id. 156943777, pp. 8-9.

Em relação à
culpabilidade
, não se pode olvidar que a valoração negativa da mencionada circunstância judicial somente se revela possível quando pautada em elementos concretos da conduta delitiva, não sendo permitida a utilização de fundamentos vagos e genéricos.

A respeito, trago o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que assim dispõe:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Diante de tais preceitos, concluo que os argumentos utilizados na sentença não se revelam aptos para a valoração negativa da culpabilidade, na medida em que não foi apontada nenhuma peculiaridade hábil a demonstrar que a conduta em concreto se distanciou da normalidade típica.

Assim, diante de tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade do agente.

No que tange aos
motivos do crime
, de igual forma, deve ser afastado, pois, a sentenciante valorou negativamente referida circunstância pelo fato de o réu ter lesionado a vítima
“sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
, o que, por certo, não justifica o acréscimo, já que não pontuou nenhuma peculiaridade que ultrapassasse à normalidade.

Sobre o tema, consigno, as lições doutrinárias de Ricardo Augusto Schmitt:

“Quando o motivo do agente é normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima abstrata”.
(Schmitt, Ricardo Augusto. ‘Sentença penal condenatória, teoria e prática’. 7ª ed. ver. Ampl. e atual. Salvador: Editora Juspodivm, 2012. p. 136).

Logo, os fundamentos para reprovação das circunstâncias judiciais, relacionados à culpabilidade e motivos do crime, são inidôneos e, neste aspecto, a pena merece ser redimensionada.

Assim, feitas as considerações, passo a readequar a reprimenda aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, conforme fundamentação acima alinhavada, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 meses de detenção pertinente ao delito de ameaça e 3 meses de detenção para o crime de lesão corporal.

Na segunda fase dosimétrica, conservo o aumento decorrente da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, no patamar de 10 dias, para o delito de ameaça, perfazendo em 1 mês e 10 dias de detenção, em relação ao delito de lesão corporal, fixo em 3 meses de detenção.

Na terceira e última fase dosimétrica, não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de 1 mês e 10 dias de detenção para o delito de ameaça e 3 meses de detenção para o delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

Ainda, considerando que os crimes foram praticados em concurso material, somo as penas do delito de ameaça (1 mês e 10 dias de detenção) com a do delito de lesão corporal no âmbito doméstico (3 meses de detenção), encontrando a sanção de
4 meses e 10 dias de detenção
, que torno definitiva pela ausência de outros critérios a incidir.

No que tange ao regime prisional, considerando a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais e o
quantum
de pena estabelecido, mantenho o
regime inicial aberto
.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou parcial provimento
para reduzir a pena aplicada ao apelante ao patamar de
4 meses e 10 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, mantidos os demais termos da sentença, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023